Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação rescisão contratual. Guarda veículo concessionária. Tutela urgência indeferida. Decisão confirmada.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o veículo permaneça sob a guarda das rés até o término da ação, em razão de a autora pretender a rescisão do contrato de compra e venda do bem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os elementos constantes nos autos revelam a probabilidade do direito, e, (ii) é necessária, ou não, a dilação probatória.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
4. No caso, a parte pediu nos autos originários a antecipação da tutela ao argumento de que “embora a segunda ré tenha informado que o veículo estaria disponível para retirada, a Autora, como já manifestado, optou pela rescisão contratual, razão pela qual o veículo deve permanecer sob a responsabilidade das Rés ou de quem estas indicarem, até o desfecho da presente demanda”.
5. O pedido de tutela de urgência está intrinsicamente ligado ao pedido principal de rescisão contratual, do qual não é possível se extrair a probabilidade do direito alegado nesta fase ainda incipiente do feito.
6. É certo que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, bem como que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para que seja sanado o vício, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inteligência do art. 18, §1o, inciso II, do CDC.
7. Os elementos constantes nos autos não revelam a probabilidade do direito à rescisão contratual com base no suposto decurso do prazo para o conserto do automóvel, pois, não obstante a alegação de que o veículo esteve fora de circulação por 44 (quarenta e quatro) dias em razão de idas e vindas à concessionária para conserto, não se verifica indícios de que os retornos constantes ocorreram em razão do mesmo defeito no veículo.
8. A causa de pedir exposta na inicial, na qual se funda o pedido de tutela de urgência, necessita de dilação probatória, além da necessária observância ao contraditório e ampla defesa, para elucidar a dinâmica vivenciada pela parte, de modo a aferir eventual direito de rescisão contratual com base no prazo decorrido para o conserto do automóvel e sua manutenção sob a guarda da concessionária até o julgamento de mérito da ação, como pretende a compradora.

IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.